Tribunal: TJMT
Processo: 0000065-32.2017.8.11.0029
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000065-32.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[CLEUNIR PRAXEDES PEIXOTO - CPF: 937.907.751-34 (APELADO), DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO - CPF: 817.043.641-91 (ADVOGADO), LILIANE FERREIRA LIMA - CPF: 002.615.751-98 (APELADO), LUCILENE FERREIRA LIMA - CPF: 211.379.511-68 (APELADO), MARLI INES LONDERO - CPF: 353.080.361-87 (APELADO), Marielsa Dargas Matielli (APELADO), MILTON PARODE - CPF: 173.140.891-91 (APELADO), OLIVA POSSEBOM - CPF: 487.530.761-68 (APELADO), RUBERLAN DA SILVA REZENDE - CPF: 997.661.321-00 (APELADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), Marielsa Dargas Matielli (APELADO), MARIELSA DARGAS MATIELLI (APELADO), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV –
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANARANA
–
NEGO PROVIMENTO -

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
RECURSO DO MUNICÍPIO DE CANARANA
–
NEGO PROVIMENTO
– SENTENÇA – PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014
(Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

4. Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

5 As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações do Real para a URV têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

6. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

7. Considerada a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000065-32.2017.811.0029 - CÓDIGO 58532 - COMARCA DE CANARANA

APELANTE: MUNICÍPIO DE CANARANA

APELADOS: CLEUNIR PRAXEDES PEIXOTO e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recurso de

Apelação
interposto pelo
Município de Canarana
contra sentença proferida pelo
Juízo

da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Canarana
,
q
ue, nos autos da
Ação Ordinária
apresentada por
Cleunir Praxedes Peixoto,

julgou

procedente o pedido inicial e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, para condenar o Município de Canarana a incorporar na remuneração dos requerentes as diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, observando-se o limite máximo de 11,98% (onze virgula noventa e oito por cento) e o prazo prescricional disposto no art. 1º do Decreto – Lei nº 20.910/1932; bem como determinar a aplicação da correção monetária pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960/09, quando então passará a incidir o IPCA, a contar da data em que os pagamentos deveriam ter sido realizados, e juros de mora no percentual de 6% (seis por cento), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis À caderneta de poupança.

Sem custas ou honorários, eis que o feito tramita sob o pálio da justiça gratuita.

Insurge-se o Município de Canarana contra a r. sentença, assevera que os autos tratam de eventuais perdas que teriam ocorrido quando da conversão da moeda de cruzeiro real para URV. A URV foi instituída pela Medida Provisória nº 482. Posteriormente tal medida foi transformada na Lei nº 8.880/1994, foi parte do Plano Real, contribuindo para a mudança de moeda, com a finalidade de estabilização monetária e econômica, sem medidas de choque como confiscos e congelamentos.

Alega que já se passaram mais de 22 anos da ocorrência desta conversão em URV. Ao longo destes anos houve várias discussões judicias a respeito. O assunto foi objeto de análise, inclusive, dos tribunais Superiores, chegando ao Supremo Tribunal Federal. O próprio STF tem o entendimento de que esse direito não é

ad aeternum,
há um limite temporal. Esse limite seria o momento em que há uma reestruturação na carreira dos servidores, em especial uma reestruturação monetária, conforme o Recurso Extraordinário 561.836, do STF.

Assevera ainda, que nesse longo tempo decorrido houve circunstâncias, várias leis que criaram cargos, reestruturaram carreiras, alteraram remunerações. Assim, não é possível admitir uma incorporação fixada em um valor porque todos falaram, porque a maioria dos Estados e Municípios aceitaram, é necessário uma rigorosa pericia, seja na fase de conhecimento e, principalmente, na eventual fase de execução de sentença, para apurar eventual percentual a ser incorporado e ainda, valores retroativos.

Ao final, pugna pela improcedência da ação.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de ID. nº 3609135
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça em parecer (ID nº 3792060), adstrita ao zelo dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como dos interesses difusos ou coletivos, de larga abrangência social, mostra-se desnecessária a manifestação deste órgão ministerial para o prosseguimento recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 5 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020